Tribunal: STF
Processo: RE 290712
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - Servidor público. Reajuste.
- Tendo ficado o acórdão recorrido numa preliminar
processual infraconstitucional, não é ele atacável sob a alegação de
que ofendeu o disposto nos artigos 5º, LIV e LV, 37, X e 61, § 1º,
II, "a", todos da Constituição, os quais se referem ao mérito da
causa que não chegou a ser examinado.
Recurso extraordinário não conhecido.